Tribunal: CARF
Processo: 10880.744442/2019-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CYNTHIA ELENA DE CAMPOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2015, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016, 31/12/2016
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito pleiteado.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2015, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016, 31/12/2016
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TRIBUTAÇÃO.
Incide PIS sobre verba recebida em virtude de rescisão parcial de comum acordo de contrato de representação comercial, mesmo considerando natureza indenizatória por enquadrar-se no conceito de receita, nos termos do §1o, do artigo 1o, da Lei no 10.637/2002.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2015, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016, 31/12/2016
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO. MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TRIBUTAÇÃO.
Incide COFINS sobre verba recebida em virtude de rescisão parcial de comum acordo de contrato de representação comercial, mesmo considerando natureza indenizatória por enquadrar-se no conceito de receita, nos termos do §1o, do artigo 1o, da Lei no 10.637/2002.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.744442/2019-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-011.292 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
AKRON COMERCIAL - IMPORTACAO, EXPORTAÇÃO E
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E ALIMENTOS DE USO ANIMAL
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/12/2015, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016,
31/12/2016
ART. 24 DA LEI No 11.457/2007. PRAZO DE 360 DIAS. NORMA
PROGRAMÁTICA. SANÇÃO. INEXISTÊNCIA.
A norma do artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que diz que é obrigatório que seja
proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 dias a contar do
protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte, não
prevê sanção em decorrência de seu descumprimento por parte da
Administração Tributária, muito menos o reconhecimento tácito do direito
pleiteado.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 31/12/2015, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016,
31/12/2016
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO. MULTA POR RESCISÃO
CONTRATUAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TRIBUTAÇÃO.
Incide PIS sobre verba recebida em virtude de rescisão parcial de comum
acordo de contrato de representação comercial, mesmo considerando natureza
indenizatória por enquadrar-se no conceito de receita, nos termos do §1o, do
artigo 1o, da Lei no 10.637/2002.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE
PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não
cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que
já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2015, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016,
31/12/2016
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.744442/2019-75
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO. MULTA POR RESCISÃO
CONTRATUAL. NATUREZA INDENIZATÓRIA. TRIBUTAÇÃO.
Incide COFINS sobre verba recebida em virtude de rescisão parcial de comum
acordo de contrato de representação comercial, mesmo considerando natureza
indenizatória por enquadrar-se no conceito de receita, nos termos do §1o, do
artigo 1o, da Lei no 10.637/2002.
CRÉDITOS COM DESPESAS DE ALUGUÉIS. BENS ANTERIORMENTE
PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE.
A partir de 1o/08/2004, é vedada a apropriação de créditos da não
cumulatividade das contribuições relativo a despesas de aluguéis de bens que
já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencidos os conselheiros Marina Righi Rodrigues Lara, Wilson Antonio
de Souza Corrêa e Cynthia Elena de Campos (relatora), que davam provimento parcial ao
recurso para exonerar o crédito tributário lançado a título das Contribuições para o PIS e da
COFINS sobre os valores originados da multa por rescisão contratual pela Representada Royal
Canin. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge Luís Cabral.

(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente

(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos – Relatora

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jorge Luís Cabral, Marina
Righi Rodrigues Lara, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado), Wilson
Antonio de Souza Corrêa (suplente convocado), Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausentes o conselheira Renata da Silveira Bilhim, substituída pelo conselheiro
Wilson Antonio de Souza Correa, o conselheiro Lazaro Antonio Souza Soares, substituído pelo
conselheiro Wagner Mota Momesso de Oliveira.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-002.860,
proferido pela 4a Turma da DRJ08 que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação e manteve o crédito tributário lançado de ofício.
A decisão recorrida foi proferida com a seguinte Ementa:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015, 2016
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
Os fatos geradores ocorreram entre 31/12/2015 e 31/12/2016, e o lançamento deu-se em
05/11/2019, antes, portanto do decurso do prazo fatal. Preliminar indeferida.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2015, 2016
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade se não há ato ou termo lavrado por pessoa incompetente ou despachos
ou decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de
defesa. Preliminar indeferida.
DURAÇÃO DA AÇÃO FISCAL.
Não há qualquer dispositivo que restrinja ou limite a duração da ação fiscal. Preliminar
indeferida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2015, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016, 31/12/2016
INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO.
MULTA
POR
RESCISÃO
CONTRATUAL. RECEITA. TRIBUTAÇÃO. 31/12/2015.
As Soluções de Consulta - Cosit no 21 de 2018, e no 76 de 2019, esclareceram que os
valores auferidos a título de indenização destinada a reparar dano patrimonial compõem
a base de cálculo da Cofins não cumulativa. Lançamento correto.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
CRÉDITO. DESPESA DE ALUGUEL. “SALE & LEASEBACK”. 30/06/2016,
31/08/2016, 31/10/2016, 31/12/2016.
Há expressa vedação legal ao crédito de aluguel de bens que já tenham integrado o
patrimônio da pessoa jurídica. Lançamento correto.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Data do fato gerador: 31/12/2015, 30/06/2016, 31/08/2016, 31/10/2016, 31/12/2016
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

INCIDÊNCIA
NÃO-CUMULATIVA
PADRÃO.
MULTA
POR
RESCISÃO
CONTRATUAL. RECEITA. TRIBUTAÇÃO. 31/12/2015.
As Soluções de Consulta - Cosit no 21 de 2018, e no 76 de 2019, esclareceram que os
valores auferidos a título de indenização destinada a reparar dano patrimonial compõem
a base de cálculo da Cofins não cumulativa. Lançamento correto.
INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE
CRÉDITO. DESPESA DE ALUGUEL. “SALE & LEASEBACK”. 30/06/2016,
31/08/2016, 31/10/2016, 31/12/2016.
Há expressa vedação legal ao crédito de aluguel de bens que já tenham integrado o
patrimônio da pessoa jurídica. Lançamento correto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Por bem reproduzir os fatos ocorridos até aquele momento, transcrevo o
relatório da decisão de primeira instância:
O interessado foi autuado, em 05/11/2019 (fl. 671), no PIS e na COFINS, em
razão de (I) não tributação da receita de multa por rescisão contratual, de R$
3.000.000,00, em 31/12/2015, e de (II) redução indevida de bases de cálculo
utilizando valores vedados, em 4 meses de 2016, tendo sido exigido o crédito
tributário de R$ 134.241,45 (PIS) e de R$ 618.324,36 (COFINS), incluindo principal,
multas de 75%, e juros de mora calculados até 10/2019 (fls. 1 a 672).
Os autos de infração constam às fls. 2 a 15 e consignam as seguintes infrações e
respectivos enquadramentos legais, sendo que o da COFINS assim as especifica:
“INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
INFRAÇÃO: FALTA DE TRIBUTAÇÃO DE RECEITA DE MULTA POR RESCISÃO
CONTRATUAL
Receita de multa decorrente de rescisão contratual, contabilizada indevidamente como
ganho de capital pela alienação de bem do ativo não circulante, e não oferecida à
tributação, conforme demonstrado no Relatório de Ação Fiscal, o qual é parte
integrante deste Auto de Infração.
(...)
CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE
INFRAÇÃO: CRÉDITOS DESCONTADOS INDEVIDAMENTE NA APURAÇÃO DA
CONTRIBUIÇÃO
O sujeito passivo descontou, na apuração da contribuição, créditos da não-
cumulatividade apurados sobre despesa de aluguel de imóvel que já integrou o
patrimônio da pessoa jurídica, o que é vedado pela legislação, conforme demonstrado
no Relatório de Ação Fiscal, o qual é parte integrante deste Auto de Infração
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

O contexto e descrição pormenorizada dessas infrações constam no Relatório
Fiscal (RF), às fls. 19 a 35, que reporta, no tocante à 1a infração (não tributação da
receita de multa por rescisão contratual), em que:
“(...)
5 INFRAÇÕES FISCAIS CONSTATADAS
5.1 Falta de tributação de receita de multa por rescisão contratual
1 – Conforme balancete contábil ... de dezembro de 2015, extraído ... da ECD do ano
2015 enviada ... SPED ... (DOC31), constata-se a existência da conta n° "33005 -
GANHO DE CAPITAL" (Conta de Resultados – Receitas Diversas), com um total de
lançamento a crédito de R$ 3.000.000,00;
2 - O extrato da ... conta ... demonstra que ... R$ 3.000.000,00 [foi] lançado a crédito
em dezembro de 2015 ... por meio de 3 lançamentos, todos ... [em] 31/12/2015
(DOC32):
- ... R$ 1.273.437,91, com histórico "DEPOSITO NA DATA SISPAG ROYAL CAN BR
IND", em contrapartida à conta ... "10022 - BANCO ITAU S/A" (Ativo – Ativo
Circulante);
- ... R$ 1.276.562,09, com histórico "PAGAMENTO CONFORME COMPROVANTE",
em contrapartida à conta ... "20608 - DUPLICATAS A PAGAR" (Passivo – Passivo
Circulante);
- ... R$ 450.000,00, com histórico "GANHO DE CAPITAL", em contrapartida à conta ...
"15708 - IRRF A RECUPERAR" (Ativo – Ativo Circulante).
3 - ... a AKRON foi intimada a apresentar a documentação comprobatória ....
4 - Em resposta, o contribuinte apresentou cópia de Instrumento Particular de Distrato
Parcial ao Contrato de Distribuição (DOC33), celebrado em 24/12/2015 com a ...
Royal Canin do Brasil, Indústria e Comércio Ltda., CNPJ no 62.527.619/0001-06. O
objeto do ... contrato era o fim do direito da AKRON em comercializar produtos da
Royal Cannin, em determinadas condições. Como compensação pela perda do referido
direito, tal pessoa jurídica pagaria à AKRON o montante de R$ 3.000.000,00, da
seguinte forma:
- R$ 1.273.437,91 por meio de transferência bancária;
- R$ 1.276.562,09 por meio da quitação de uma relação de duplicatas;
- R$ 450.000,00 referente o imposto retido na fonte, à alíquota de 15%.
5 - O contribuinte também forneceu o DARF de R$ 450.000,00 relativo ao IRRF
recolhido em 06/01/2016, em função de pagamento efetuado em 28/12/2015 (DOC34).
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

6 - Conforme extrato bancário do mês de dezembro de 2015 da conta ... junto ao Banco
Itaú S/A (DOC35), ... em 28/12/2015 há o registro de um crédito ... de R$ 1.273.437,91,
originado de "ROYAL CAN BR IND.
7 - Os documentos e informações acima descritos comprovam que a AKRON ... auferiu
uma receita de R$ 3.000.000,00, em dezembro de 2015. Entretanto, tal receita não é um
ganho de capital decorrente da venda de ativo imobilizado, conforme contabilizado ....
8 - A EFD - Contribuições de dezembro de 2015, apresentada pela AKRON (DOC09 e
DOC10), informa que o total de receitas tributadas no mês foi R$ 7.572.954,54. Por
meio do agrupamento dos documentos fiscais informados na referida EFD que geraram
esta base de cálculo, constata-se que a mesma é composta por (DOC36):
- Receitas de revenda de mercadorias (CFOP 5102 e 5405): R$ 7.550.038,65;
- Devoluções de compras: (CFOP 5411 e 6202): R$ 22.915,89.
9 - De acordo com o balancete de dezembro de 2015, ... o total de lançamentos a
crédito na conta ... "30004 - VENDA DE MERCADORIAS P/ O ESTADO" foi de R$
7.550.048,76.
10 - Logo, é possível concluir que o contribuinte apurou a base de cálculo da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins de dezembro de 2015 computando apenas
as receitas de revenda de mercadorias e as devoluções de compras. Não foi oferecida à
tributação a receita de R$ 3.000.000,00, compensatória pelo distrato parcial do
contrato de distribuição de mercadorias.
11 - Conforme o art. 1° da Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e o art. 1° da Lei
n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, a Contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins
incidem sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica, independente
de sua denominação ou classificação contábil. Este mesmos dispositivos estabelecem
que não integram a base de cálculo das contribuições as receitas da venda de bens do
ativo não circulante, classificado como investimento, imobilizado ou intangível.
12 - Embora a AKRON tenha contabilizado o valor decorrente do distrato celebrado
como um "Ganho de Capital", expressão ... utilizada para registrar as receitas ou
ganhos decorrentes da venda de bens do ativo não circulante, não é esta a natureza
jurídica ou contábil do valor recebido.
13 - Para os contribuintes sujeitos à apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, exceto pelas receitas expressamente excluídas pela norma legal,
todas as demais integram a base de cálculo destas contribuições.
14 - Uma vez que o contribuinte não incluiu nestas bases de cálculo a receita de R$
3.000.000,00 auferida em dezembro de 2015, a título de multa ou vantagem decorrente
de rescisão contratual, esta adição será efetuada pela fiscalização, apurando-se as
diferenças de tributos devidas, as quais serão lançadas por meio de Auto de Infração,
juntamente com os acréscimos legais.
(...)” (negitei)
Já no tocante à 2a infração (redução indevida de bases de cálculo utilizando
valores vedados), o RF aponta que:
O interessa“(...)
5.2.5 Créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurados em EFD
Contribuições
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

1 - Conforme resumos ... das EFD Contribuições ..., relativas aos meses de junho,
agosto, outubro e dezembro de 2016 (DOC16, DOC18, DOC20 e DOC22), o
contribuinte apurou crédito da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins sobre
despesas de aluguéis nos seguintes valores:
2 - Os ... resumos informam que os ... aluguéis foram pagos à ST. Raphael
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
5.2.6 Legislação aplicável
1 - Nos termos dos artigos 3°, inciso IV, das Leis n° 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003,
a pessoa jurídica que apura os valores devidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins pela sistemática da não cumulatividade pode apurar créditos sobre aluguéis de
prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados nas atividades
da empresa.
2 - Entretanto, nos termos do art. 31, § 3°, da Lei n° 10.865, de 30 de abril de 2004,
não é permitida a apuração de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins
sobre aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
5.2.7 Análise dos documentos e informações coletados
1 – As operações conhecidas ... como Sale-Leaseback.
(...)
4 - ... a AKRON realizou uma operação com pessoa ligada, pela qual alienou um bem
imóvel onde localiza-se a sede da empresa, e recebeu por conta desta venda menos do
que passou a pagar pela locação do mesmo bem, aumentando suas despesas sem que
houvesse a geração de qualquer receita ou redução de qualquer outra despesa,
desvelando que o negócio não foi realizado com objetivo de produzir benefícios à
AKRON.
5.2.8 Conclusão
(...)
2 - As despesas de aluguel geradas a partir de tais operações foram ainda computadas
na apuração de créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, em que pese a
expressa vedação legal.
3 - Também foi constatado que o montante de R$ 230.000,00, previsto contratualmente
como sendo garantia do contrato de locação, sujeito à devolução ao final do contrato,
foi contabilizado indevidamente como despesa no ano 2016. O correto seria a
contabilização de tal valor em conta de ativo não circulante, não reduzindo o resultado
do exercício ou servindo de base de cálculo de créditos das contribuições sociais.
(...)
7 - Esta fiscalização não está a questionar a validade dos contratos de venda e de
locação do imóvel no qual estava localizada a sede da AKRON. A ação do fisco será no
sentido de afastar os efeitos do contrato de locação na apuração de créditos de
Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins, dentro da sistemática da não cumulatividade.
8 - Deste modo, os créditos de Contribuição para o PIS/Pasep e Cofins apurados em
EFD Contribuições sobre os aluguéis pagos à ST. Raphael Empreendimentos
Imobiliários Ltda em decorrência da locação do imóvel situado na Av. Presidente
Tancredo Neves, n° 525, São Paulo/SP, foram glosados por esta fiscalização, tendo em
vista os fatos acima narrados, e a expressa vedação legal do art. 31, § 3°, da Lei n°
10.865, de 2004.
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

(...)” (negritei)
do apresentou impugnação, com documentos, em 02/12/2019, por meio de seus
advogados (fls. 703 a 753), citando disposições legais e constitucionais
genericamente, e alegando, além da tempestividade, em resumo, no que é relevante
para o caso, que (fls. 676 a 703):
1 - os autos de infração são nulos, pois deu-se a perda do direito de lançar
(decadência), visto que a fiscalização foi reiniciada diversas vezes, perdurou 840 dias -
de 18.07.2017 a 05.11.2019 -, muito além do limite de 360 dias previsto no art. 24 da
Lei 11.457/2007, in verbis:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
MULTA INDENIZATÓRIA
2 - o valor recebido a título de multa é indenização por perda patrimonial, pois
houve uma rescisão contratual unilateral e sem justa causa de Contrato de
Distribuição, tendo sido acordado o pagamento de R$ 3.000.000,00 pelo encerramento
da atividade de distribuição que resulta em perda patrimonial;
3 - o Código Civil trata da indenização nos arts. 710 e 715, dentre outros.
4 - não há incidência de PIS e COFINS sobre indenização, pois esta não
representa faturamento, mas, sim, recomposição de dano patrimonial, nos moldes das
Leis 9.718/98 (PIS e Cofins), 10.637/2002 (PIS não-cumulativo) e 10.833/2003
(Cofins não cumulativa).
5 - reproduz ementas da 2a instância da JUSTIÇA FEDERAL, para respaldar
sua tese;
ALUGUÉIS DECORRENTES DE “SALE & LEASEBACK”
6 - o RF indica que não é permitido a apuração de créditos do PIS e da COFINS
sobre o aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio da pessoa jurídica, nos
termos do art. 31, § 3o da Lei no 10.865/2004, in verbis:

7 - “a ... Lei no 10.865/04 extrapolou as condições impostas na referida
legislação complementar, que exige a prática de ato com a finalidade de dissimulação
do fato gerador efetivamente ocorrido, situação não condizente com a glosa de crédito
aqui examinada";
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

8 - e,

9 - “A matéria aqui exposta tem repercussão geral já reconhecida desde
13/08/2014, catalogada sob o tema no 756, com o seguinte indicativo de sua
abrangência: “Alcance do art. 195, § 12, da Constituição federal, que prevê a aplicação
do princípio da não-cumulatividade à Contribuição ao PIS e à COFINS” (RE
841.979).";
10 - e,

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância em data de
13/01/2021 (Termo de Ciência por Abertura de Mensagem de e-fls. 824), apresentando o
Recurso Voluntário em 05/02/2021 (Termo de Análise de Solicitação de Juntada de e-fls. 827),
pelo qual fez os seguintes pedidos:
i)
O reconhecimento da nulidade dos autos de infração ora impugnados,
diante do fato dos procedimentos administrativos de fiscalização terem
perdurado 835 dias (18.07.2017 a 05.11.2019), muito além do limite de
360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007;
ii)
O afastamento da tributação pelo PIS e a COFINS da verba de R$
3.000.000,00 descrita no distrato de fls. 535/541 como indenizatória POR
DANO PATRIMONIAL, por força do art. 715 do CC, bem como o
amparado dos precedentes jurisprudenciais;
iii)
O reconhecimento da validade dos créditos apurados sobre a receita de
aluguel, ainda que sobre a fração do imóvel que nunca pertenceu a
Recorrente;
iv)
Ao final, em qualquer hipótese de acolhimento, dê total provimento ao
presente Recurso para anular ou reformar integralmente o acórdão
recorrido e, sendo o caso, anular os autos de infração lavrados no
presente processo administrativo.
Após, o processo foi encaminhado para sorteio e julgamento.
É o relatório.
Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

Voto Vencido
Conselheira Cynthia Elena de Campos, Relatora.

1. Pressupostos legais de admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

2. Preliminarmente
Argumentou a defesa que o procedimento de fiscalização foi reinicializado por
diversas vezes resultando em uma fiscalização que perdurou 835 dias (18.07.2017 a 31.10.2019),
muito além do limite de 360 dias previsto no art. 24 da Lei 11.457/2007, motivo pelo qual deve
ser declarada a nulidade do auto de infração.
Sem razão.
O artigo 24 da Lei no 11.457/2007 assim dispõe:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Como bem observado pelo ilustre julgador a quo, “essa lei regula o processo
administrativo federal de modo geral, e aplica-se apenas subsidiariamente ao processo
administrativo fiscal, que tem regulação própria (o Decreto no 70.235 com suas alterações),
prevalecendo, portanto, a lei específica sobre a lei geral”.
Outrossim, ainda que trate de um prazo que seja proferida decisão administrativa,
o dispositivo em referência não traz em seu texto qualquer sanção incidente sobre o seu
descumprimento.
Nota-se, igualmente, que o dispositivo em questão direciona o prazo de 360 dias às
fases processuais, ou seja, às decisões administrativas acerca de cada petição, defesa ou recurso. Não
há qualquer menção ao término do processo, tampouco à constituição do crédito tributário.
Cumpre ponderar que muitas questões fáticas surgem no decorrer de um processo,
as quais, por vezes, são apuradas mediante realização de diligências, inclusive mediante
produção de prova pericial, deliberadas no intuito de proporcionar a legítima busca pela verdade
material. Este Colegiado, inclusive, sempre prezou por exaurir as controversas postas em
julgamento, proporcionando à parte a ampla defesa e o contraditório, guardadas as atribuições
quanto ao ônus da prova.
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

Diante da necessária busca pela verdade material e do contraditório oportunizado
nesta esfera administrativa, não é razoável aceitar a possibilidade de preclusão da constituição do
crédito tributário em razão de ultrapassar o prazo de 360 dias previsto pelo artigo 24 da Lei no
11.457/2007.
Com relação à duração razoável do processo, peço vênia para reproduzir os
fundamentos que embasam o v. Acórdão no 3403-002.7461, de relatoria do Ilustre Conselheiro
Rosaldo Trevisan, proferido pela 3a Turma Ordinária da 4o Câmara da 3a Seção no PAF no
13116.000756/200788:
Da duração razoável do processo
Recorda o Sr. JESSÉ SILVA que a autuação foi lavrada mais de um ano e meio após a
notificação, e que o processo demorou 4 anos para ser julgado em primeira instância, e
mais um para ser baixado em diligência por este CARF, sustentando que tais prazos
afrontam o disposto no art. 24 da Lei no 11.457/2007, que dispõe:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.”
É cediço que o comando legal indicado insere-se em um contexto que busca dotar
de maior celeridade o processo administrativo, em consonância com os princípios
constitucionais que regem a matéria.
Contudo, é preciso reconhecer que não atribuiu o legislador efeito de nulidade ao
processo em desacordo com o comando. E poderia tê-lo feito, se o desejasse, visto
que a mesma Lei no 11.457/2007 promove alterações ao Decreto no 70.235/1972,
que disciplina o processo administrativo fiscal. Neste Decreto é que se arrolam

1 ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/10/2005
NULIDADE. DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA JULGAMENTO.
A impossibilidade de observância do prazo estabelecido no art. 24 da Lei n. 11.457/2007 no julgamento de
processos administrativos fiscais não enseja nulidade.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal (Súmula CARF n. 11).
DANO AO ERÁRIO. PERDIMENTO. DISPOSIÇÃO LEGAL.
Nos arts. 23 e 24 do Decreto-Lei no 1.455/1976 enumeram-se as infrações que, por constituírem dano ao Erário, são
punidas com a pena de perdimento das mercadorias. É inócua, assim, a discussão sobre a existência de dano ao
Erário nos dispositivos citados, visto que o dano ao Erário decorre do texto da própria lei.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENA DE PERDIMENTO. INCOMPATIBILIDADE.
A denúncia espontânea, como estabelece o § 2o do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966, em qualquer de suas
redações, não se aplica a infrações sujeitas à pena de perdimento.
INTERPOSIÇÃO FRAUDULENTA. PENALIDADES. CUMULATIVIDADE. MULTA. PERDIMENTO.
A interposição, em uma operação de comércio exterior, pode ser comprovada ou presumida. A interposição
presumida é aquela na qual se identifica que a empresa que está importando não o faz para ela própria, pois não
consegue comprovar a origem, a disponibilidade e a transferência dos recursos empregados na operação. Assim,
com base em presunção legalmente estabelecida (art. 23, § 2o do Decreto-Lei no 1.455/1976), configura-se a
interposição e aplica-se o perdimento. Em tal hipótese, não há que se cogitar da aplicação da multa pelo
acobertamento. Segue-se, então, a declaração de inaptidão da empresa, com base no art. 81, § 1o da Lei no
9.430/1996, com a redação dada pela Lei no 10.637/2002. A interposição comprovada é caracterizada por um
acobertamento no qual se sabe quem é o acobertante e quem é o acobertado. A penalidade de perdimento afeta
materialmente o acobertado (em que pese possa a responsabilidade ser conjunta, conforme o art. 95 do Decreto-Lei
no 37/1966) e a multa por acobertamento afeta somente o acobertante, e justamente pelo fato de “acobertar”.

Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

(art. 59) as causas de nulidade, entre as quais não se encontra a aqui indicada pela
recorrente.
Também é sabido que no processo há prazos próprios e impróprios, e que estes não
acarretam consequências processuais, embora possam ensejar discussões sobre
responsabilização funcional, caso o retardo não seja justificável.
Veja-se, a título ilustrativo, o art. 189 do Código de Processo Civil, que também tem por
escopo a celeridade nos julgados:
“Art. 189. O juiz proferirá:
I – os despachos de expediente, no prazo de 2 (dois) dias;
II – as decisões, no prazo de 10 (dez) dias.”
Embora se possa entender o escopo do artigo, afigura-se irrazoável dele deduzir que um
processo com decisão judicial proferida após dez dias seria objeto de nulidade. No
mesmo sentido as observações em relação ao art. 4o do Decreto no 70.235/1972 e ao 24
da Lei no 11.457/2007.
Ademais, o art. 24 da Lei no 11.457/2007 possuía dois parágrafos que foram vetados
pelo Poder Executivo (veto mantido). Um deles exatamente porque atribuía efeitos ao
processo no caso de descumprimento (o § 2o dispunha que “haverá interrupção do prazo,
pelo período máximo de 120 dias, quando necessária à produção de diligências
administrativas, que deverá ser realizada no máximo em igual prazo, sob pena de seus
resultados serem presumidos favoráveis ao contribuinte”).
Na mensagem no 140, de 16/3/2007, são esclarecidas as razões do veto presidencial,
proposto pelos Ministérios da Fazenda e da Justiça:
“Razões do veto “Como se sabe, vigora no Brasil o princípio da unidade de jurisdição
previsto no art. 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Não obstante, a esfera
administrativa tem se constituído em via de solução de conflitos de interesse,
desafogando o Poder Judiciário, e nela também são observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a análise do processo requer tempo
razoável de duração em virtude do alto grau de complexidade das matérias analisadas,
especialmente as de natureza tributária.
Ademais, observa-se que o dispositivo não dispõe somente sobre os processos que se
encontram no âmbito do contencioso administrativo, e sim sobre todos os
procedimentos administrativos, o que, sem dúvida, comprometerá sua solução por parte
da administração, obrigada a justificativas, fundamentações e despachos motivadores
da necessidade de dilação de prazo para sua apreciação.
Por seu lado, deve-se lembrar que, no julgamento de processo administrativo, a
diligência pode ser solicitada tanto pelo contribuinte como pelo julgador para firmar sua
convicção. Assim, a determinação de que os resultados de diligência serão presumidos
favoráveis ao contribuinte em não sendo essa realizada no prazo de cento e vinte dias é
passível de induzir comportamento não desejável por parte do contribuinte, o que poderá
fazer com que o órgão julgador deixe de deferir ou até de solicitar diligência, em razão
das consequências de sua não realização. Ao final, o prejudicado poderá ser o próprio
contribuinte, pois o julgamento poderá ser levado a efeito sem os esclarecimentos
necessários à adequada apreciação da matéria.”
Derradeiramente, não devemos confundir a celeridade procedimental com a duração
razoável do processo (ambas garantidas pelo Texto Constitucional):
“Embora seja difícil conceituar precisamente a noção de razoável duração do processo,
percebe-se que tal conceito não está relacionado única e exclusivamente ao “processo
rápido” propriamente dito. O processo deve ser rápido o suficiente para dar a resposta
apropriada à lide, porém adequadamente longo para garantir a segurança jurídica da
demanda. Por tal motivo, o princípio da razoável duração do processo é dúplice, pois
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

tanto a abreviação indevida como o alongamento excessivo são potencialmente danosos
ao indivíduo.”2
Outra confusão levada a cabo em sede de recurso voluntário é em relação ao art. 21 da
Lei no 12.844/2013. O Sr. JESSÉ SILVA, em seu recurso (fl. 2020), após apresentar
decisão do STJ e do TRF1, sustenta que “a Receita Federal não poderá mais divergir de
entendimentos do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça
(STJ)”, em face do citado dispositivo legal.
A simples leitura do dispositivo legal permite a compreensão de quais decisões, e em
que circunstâncias, serão vinculantes para a Administração. E no presente processo não
se reúnem as condições necessárias ao caráter vinculante dos julgados colacionados.
Nenhuma mácula, assim, no processo, em virtude do prazo decorrido, pelo que se
mantém a autuação nesse aspecto. (sem destaques no texto original)
Por tais razões, seja por impossibilidade de confundir celeridade procedimental
com a duração razoável do processo, seja pela necessária garantia da segurança jurídica na busca
pela verdade material e, especialmente, por ausência normativa de sanção para decisões
proferidas após 360 (trezentos e sessenta) dias do protocolo de petição pelo sujeito passivo, bem
como por inexistir prazo peremptório fixado pela lei para encerramento do processo
administrativo fiscal, entendo por afastar o argumento da defesa neste ponto.

3. Mérito
Versa o presente processo sobre Auto de Infração lavrado sobre o ano calendário
de 2015 e 2016, para constituição de crédito tributário originado das seguintes infrações
apuradas:
i)
Não oferecimento a tributação de valores à título de multa
decorrente de rescisão contratual pela Representada (ROYAL CANIN),
paga por compensação pela perda do direito de distribuição de ração.
ii)
Desconto, na apuração da contribuição, créditos da não-
cumulatividade sobre despesa de aluguel de imóvel que já integrou o
patrimônio da pessoa jurídica.
Considerou a Fiscalização que a Contribuinte não ofereceu à tributação a receita
originada da multa decorrente de rescisão contratual, a qual foi contabilizada indevidamente
como ganho de capital pela alienação de bem do ativo não circulante.
Argumenta a defesa que o valor recebido a título de multa é indenização por perda
patrimonial, pois houve uma rescisão contratual unilateral e sem justa causa de Contrato de
Distribuição, tendo sido acordado o pagamento de R$ 3.000.000,00 pelo encerramento da
atividade de distribuição. A recomposição de dano patrimonial não representa faturamento para
incidência das Contribuições.

3.1. Com relação à tributação de valores à título de multa decorrente de
rescisão contratual, a Recorrente apresentou cópia de Instrumento Particular de Distrato Parcial
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

ao Contrato de Distribuição, celebrado em 24/12/2015 com a Representada Royal Canin do
Brasil, Indústria e Comércio Ltda, recebida a título de compensação pela perda do referido
direito ao fornecimento.
Sustenta a defesa que não há incidência de PIS e COFINS sobre indenização, pois
a multa indenizatória não representaria faturamento, mas, sim, recomposição de dano
patrimonial.
Com razão.
Assim dispõe a Lei no 4.886/65:
Art. 1o Exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou a pessoa física,
sem relação de emprêgo, que desempenha, em caráter não eventual por conta de uma ou
mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando
propostas ou pedidos, para, transmití-los aos representados, praticando ou não atos
relacionados com a execução dos negócios.
Art. 27. Do contrato de representação comercial, além dos elementos comuns e outros a
juízo dos interessados, constarão obrigatoriamente:
j) indenização devida ao representante pela rescisão do contrato fora dos casos previstos
no art. 35, cujo montante não poderá ser inferior a 1/12 (um doze avos) do total da
retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação.
Observo que a natureza indenizatória de tal multa já foi analisada pelo Egrégio
Superior Tribunal de Justiça em julgamento ao REsp 1317641/RS, pelo qual reconheceu tal
natureza sobre valores pagos em decorrência de rescisão de contrato de representação comercial.
Vejamos a Ementa do julgado em referência:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. IMPOSTO SOBRE A
RENDA. VERBA ORIUNDA DE RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA DE CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
LEI
N.
4.886/65.
NATUREZA
INDENIZATÓRIA. INCIDÊNCIA AFASTADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES
PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o
regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional
impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - O acórdão recorrido está em confronto com entendimento desta Corte, segundo o
qual não incide Imposto de Renda sobre verba recebida em virtude de rescisão sem justa
causa de contrato de representação comercial disciplinado pela Lei n. 4.886/65,
porquanto a sua natureza indenizatória decorre da própria lei que a instituiu.
III - A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
IV - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.629.534/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira
Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 30/3/2017.)
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

No julgado acima, a Eminente Ministra Regina Helena Costa observou que,
reconhecido o caráter indenizatório da verba em discussão, é de rigor declarar sua não sujeição à
incidência do Imposto sobre a Renda.
Por sua vez, delimitada a natureza indenizatória da multa em análise, é importante
frisar que a base de cálculo das contribuições ao PIS e da COFINS é o faturamento, na forma já
definida julgamento pela Suprema Corte através do Recurso Extraordinário no 585.235/MG,
conforme Ementa abaixo:
EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Tributo. Contribuição social. PIS.COFINS.
Alargamento da base de cálculo. Art. 3o, § 1o, da Lei no 9.718/98. Inconstitucionalidade.
Precedentes do Plenário (RE no 346.084/PR, Rel. orig. Min. ILMAR GALVÃO, DJ de
1o.9.2006; REs nos 357.950/RS, 358.273/RS e 390.840/MG, Rel. Min. MARCO
AURÉLIO, DJ de 15.8.2006)
Repercussão Geral do tema. Reconhecimento pelo Plenário. Recurso improvido. É
inconstitucional a ampliação da base de cálculo do PIS e da COFINS prevista no art. 3o,
§ 1o, da Lei no 9.718/98.
(RE 585235 QORG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 10/09/2008,
REPERCUSSÃO GERAL MÉRITO DJe227 DIVULG 27112008 PUBLIC 28-11-2008)
O julgado em referência teve como precedentes os Recursos Extraordinários nos
357.9509/ RS, 390.8405/ MG, 358.2739/ RS e 346.0846/ PR.
Com relação ao conceito de faturamento na forma adotada no RE no 585.235/MG,
deve ser aplicada a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de
repercussão geral, nos termos do artigo 62 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/20152.
Portanto, assiste razão à defesa ao afirmar que não há incidência de PIS e
COFINS sobre a indenização recebida em razão da rescisão do contrato de representação
comercial, dado seu caráter indenizatório.

2 ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 31/12/1999 a 31/01/2000, 31/03/2000 a 31/12/2000, 28/02/2001 a 31/03/2001, 31/08/2001 a
30/09/2001, 01/11/2001 a 30/11/2001, 01/10/2002 a 31/10/2002, 31/12/2002 a 30/06/2003, 31/08/2003 a
30/09/2003
BASE
DE
CÁLCULO
DA
COFINS.
CONCEITO
DE
FATURAMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3o, §1o DA LEI No 9.718/98 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
A inconstitucionalidade do art. 3o, §1o da Lei no 9.718/98, que alargou o conceito de faturamento para a base de
cálculo das contribuições para o PIS e para a COFINS, foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no
julgamento dos RE no 585.235, na sistemática da repercussão geral, tendo como leading cases os Res nos
357.9509/RS, 390.8405/ MG, 358.2739/RS e 346.0846/PR.
Portanto, ficou estabelecido o conceito de faturamento como decorrente da venda de mercadorias ou da prestação de
serviços, ou da combinação de ambos, não sendo abrangidas quaisquer outras receitas da pessoa jurídica.
TRIBUNAIS SUPERIORES. REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REPRODUÇÃO DAS DECISÕES
PELO CARF.
Nos termos do art. 62, §1o, inciso II, alínea "b" e §2o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, os membros do Conselho devem observar as decisões
definitivas do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos
termos dos arts. 543B e 543C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 Código
de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária. (Acórdão no 9303-008.030 – PAF no
10580.011972/200351 – Relatora: Conselheira Vanessa Marini Cecconello)

Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

Nesse sentido, destaco decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional Federal
da 4a Região, conforme Ementa abaixo:
TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO. INDENIZAÇÃO. IRPJ, CSLL, PIS E COFINS.
NÃO INCIDÊNCIA.
Tendo a indenização por objetivo repor um direito patrimonial antes detido pela
empresa, deixando o conjunto do patrimônio em um status quo igual ao anterior, torna-
se infensa à incidência do imposto de renda, da CSLL, do PIS e da COFINS.
(TRF-4, AC 2007.00.00001853-0. Segunda Turma, relatora Des. Federal Luciane
Amaral Correa Munch, j. 20/10/2009, DJ 18/11/2009)
Por tais razões, deve ser dado provimento ao recurso neste ponto, para o fim de
que seja exonerado o crédito tributário lançado a título das Contribuições para o PIS e da
COFINS sobre os valores originados de multa decorrente de rescisão contratual pela
Representada Royal Canin.

3.2. Com relação aos aluguéis, argumentou a defesa que:
i)
Tais créditos foram apurados com base em despesas de aluguel do imóvel que a
Recorrente utiliza para exercer sua atividade de distribuição de rações para cães e
gatos;
ii)
O imóvel em questão, objeto da matrícula n°159.999 perante o 6o Oficio de
Registro Civil de São Paulo, já era em parte, de propriedade da locadora, ST.
Raphael Empreendimentos Imobiliários LTDA, na fração ideal de 31,5988%,
desde o ano de 2010;
iii)
Na data de 01 de abril de 2016 a Recorrente AKRON vendeu a fração ideal de
68,112%, de forma onerosa, que ainda detinha do imóvel para a atual locadora
ST RAPHAEL EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA, passando a
compradora/locadora a dispor da totalidade do imóvel a partir dessa data
(01/04/2016);
iv)
Tanto a Fiscalização, quanto o i. Julgador de primeira instância, não atentaram às
circunstâncias em que ocorreu a venda da fração ideal do imóvel pela Recorrente
AKRON à ST. RAPHAEL com posterior locação;
v)
O Auto de infração classificou a operação de compra de fração ideal do
imóvel que a recorrente Akron era coproprietária com a St. Raphael
como Sale &Lease-back.
Para demonstrar que, ao afastar a dedução das despesas de aluguel de imóvel, a
decisão recorrida desconsiderou negócio jurídico perfeito e acabado, a Recorrente apresentou
com a peça recursal documentos e correspondências eletrônicas referentes aos contratos de
distribuição e ao imóvel locado, no qual são exercidas as atividades da empresa.
Pois bem, assim estabelece o artigo 31 da Lei no 10.865, de 2004:
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

Art. 31. É vedado, a partir do último dia do terceiro mês subseqüente ao da publicação
desta Lei, o desconto de créditos apurados na forma do inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
relativos à depreciação ou amortização de bens e direitos de ativos imobilizados
adquiridos até 30 de abril de 2004.
§ 1o Poderão ser aproveitados os créditos referidos no inciso III do § 1o do art. 3o das
Leis no s 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
apurados sobre a depreciação ou amortização de bens e direitos de ativo imobilizado
adquiridos a partir de 1o de maio.
§ 2o O direito ao desconto de créditos de que trata o § 1o deste artigo não se aplica ao
valor decorrente da reavaliação de bens e direitos do ativo permanente.
§ 3o É também vedado, a partir da data a que se refere o caput, o crédito relativo a
aluguel e contraprestação de arrendamento mercantil de bens que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica.
Como bem observado pelo ilustre Julgador de primeira instância, não há limitação
temporal para tal restrição, uma vez que resta expressa a condição sobre os bens "que já tenham
integrado o patrimônio da pessoa jurídica", como é o caso dos autos.
Igualmente não há qualquer ressalva, pouco importando o objetivo negocial que
tenha orientado a transferência patrimonial ou mesmo a época em que realizada.
Distintamente do que prega o recorrente, não vislumbro ofensa ao ato
jurídico
perfeito
ou
mesmo
ao
direito
adquirido,
isso porque não foi posto em dúvida a licitude ou higidez do negócio jurídico correspondente,
mas tão somente a impossibilidade de apropriação de crédito à situação mencionada,
tampouco pretendendo a norma propagar efeitos retroativos, mas puramente prospectivos,
como deixa clara o texto legal.
Com relação à matéria, reproduzo os fundamentos que motivaram o v.
Acórdão no 3401-004.398, de relatoria do ilustre Conselheiro Relator Robson José Bayerl:
Considerando que a lei em comento foi publicada em edição extra do DOU de
30/04/2004, com vigência a partir de 31/07/2004, desde então passou a ser vedada a
apropriação de crédito relativo a aluguel de bens que já tenham integrado o patrimônio
da pessoa jurídica, não havendo qualquer ressalva, pouco importando qual objetivo
negocial tenha orientado a transferência patrimonial ou mesmo a época em que
realizada.
Distintamente do que prega o recorrente, não vislumbro ofensa ao ato jurídico perfeito
ou mesmo ao direito adquirido, em violação às disposições da Lei de Introdução ao
Código Civil – LICC, isso porque não foi posto em dúvida a licitude ou higidez do
negócio jurídico correspondente, realizado em 31/12/1998, mas tão somente a
impossibilidade de apropriação de crédito à situação mencionada, tampouco
pretendendo a norma propagar efeitos retroativos, mas puramente prospectivos, como
deixa clara o texto legal.
Tocante ao suposto direito adquirido, data máxima vênia, não vejo como possa se
configurar um direito ad aeternum de crédito, sem que norma superveniente tenha
condições de alterá-lo, mormente diante da relação jurídica tributária, que, por natureza,
configura obrigação de trato sucessivo.
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

Nesse sentido, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que não há
direito adquirido a regime jurídico (RE 668.604 AgR/ES, RMS 27.396 AgR/DF, RMS
23.368 AgR/DF, RE 706.240 AgR/SP, etc.), assim entendido o conjunto de direitos,
deveres e obrigações inerentes a uma dada relação tutelada pelo direito, como ocorre
com a relação jurídica tributária.
O direito de crédito não nasce exclusivamente da abstração da lei, mas principalmente
da ocorrência do fato definido como gerador da obrigação tributária, segundo a norma
então vigente, de modo que, enquanto não concretizado, há mera expectativa de direito,
que, pela sua natureza, via de regra, não é passível de aquisição.
Assim, o ato jurídico perfeito ou mesmo o direito adquirido somente seriam
vilipendiados se a pretensão fiscal almejasse retroceder a aplicação da norma a fatos que
lhe são anteriores, o que definitivamente não é o caso.
Outrossim, o fato de existirem decisões judiciais que declararam, em controle difuso, a
inconstitucionalidade do indigitado art. 31 da Lei no 10.865/04, ou mesmo a existência
de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, ainda pendente de
manifestação meritória, não pode ser alçado a justificativa aceitável para afastar a
aplicação de norma ainda válida e vigente, por expressa vedação do art. 26A do Decreto
no 70.235/72, refletido no art. 62 do RICARF/15(Portaria MF 343/15).
Portanto, em razão de expressa vedação legal, deve ser mantido o lançamento
neste ponto.
4. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e dou provimento parcial ao Recurso Voluntário, para o
fim de que seja exonerado o crédito tributário lançado a título das Contribuições para o PIS e da
COFINS sobre os valores recebidos à título de multa decorrente de rescisão contratual pela
Representada Royal Canin.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Cynthia Elena de Campos

Voto Vencedor
Conselheiro Jorge Luís Cabral – Redator Designado
Com a devida vênia à Ilustre Relatora redijo divergência em relação ao voto
vencido, por voto de qualidade, no que diz respeito ao não reconhecimento como receita
tributável, para fins de COFINS, de multa decorrente de rescisão contratual, acompanhando o
voto da relatora nos demais itens.
A Recorrente possuía contrato de distribuição dos produtos da empresa Royal
Canin, o qual foi teve seu escopo parcialmente modificado, de forma a excluir a modalidade de
vendas online (e-commerce), conforme o Termo de Distrato juntado aos autos às folhas 535 a
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

540, onde verifica-se que foi definido a título de compensação pela alteração do escopo do
Contrato de Distribuição, o valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), sendo R$
1.273.437,91(hum milhão, duzentos e setenta e três mil, quatrocentos e trinta e sete reais e
noventa e um centavos) em dinheiro, por meio de depósito bancário, e R$ 1.276.562,09 (hum
milhão, duzentos e setenta e seis mil, quinhentos e sessenta e dois reais e nove centavos) por
meio de perdão de dívidas que a Recorrente tinha com a Royal Canin.
Sobre este valor foi aplicada a alíquota de 15% (quinze por cento) a título de
retenção de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), o que foi registrado na contabilidade da
Recorrente, no valor de R$ 450.000,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), segundo consta do
Relatório Fiscal, às folhas 24 e 25.
A Autoridade Tributária considerou que o valor da compensação é receita
tributável para fins de cobrança do PIS/COFINS não cumulativos e efetuou o lançamento.
Base de Cálculo do PIS/COFINS e Conceito de Receita
Inicialmente precisamos resolver a questão da delimitação da base de cálculo das
contribuições do PIS e da COFINS, para determinarmos se a operação descrita compõe ou não a
base de cálculo destas contribuições.
O Voto da Ilustríssima Relatora, faz menção à decisão do Supremo Tribunal
Federal que circunscreveu o alcance da base de cálculo do PIS/COFINS ao conceito de
faturamento, no julgamento da constitucionalidade do § 1o, do artigo 3o, da Lei no 9.718, de 27 de
novembro de 1998, no julgamento do Recurso Extraordinário no 585.235/MG.
Vemos que todos os fatos geradores contidos neste processo ocorreram a partir de
dezembro de 2015, já sob a égide das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, contra as quais não
resta nenhuma discussão sobre a sua constitucionalidade, e que também, a meu ver, não se pode
aplicar a já referida decisão do STF.
A questão da definição do conceito de receitas, e daquelas que compõem a base de
incidência do PIS/COFINS está no cerne da discussão do presente processo. As Leis no 10.637,
de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, em seus artigos 1o, na
redação vigente à época dos fatos, assim definem a incidência do PIS e da COFINS:
“Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento mensal, assim
entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua
denominação ou classificação contábil.
§1oPara efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita bruta da venda
de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas
auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2oA base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do faturamento, conforme
definido no caput.
§ 3oNão integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
II - (VETADO)
III - auferidas pela pessoa jurídica revendedora, na revenda de mercadorias em relação às quais
a contribuição seja exigida da empresa vendedora, na condição de substituta tributária;
IV -(Revogado pela Lei no 11.727, de 2008)
V - referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos;
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

b) reversões de provisões e recuperações de créditos baixados como perda, que não representem
ingresso de novas receitas, o resultado positivo da avaliação de investimentos pelo valor do
patrimônio líquido e os lucros e dividendos derivados de investimentos avaliados pelo custo de
aquisição, que tenham sido computados como receita.
VI–não operacionais, decorrentes da venda de ativo imobilizado. (Incluído pela Lei no 10.684, de
30.5.2003)
VII - decorrentes de transferência onerosa a outros contribuintes do Imposto sobre Operações
relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS de créditos de ICMS originados de
operações de exportação, conforme o disposto no inciso II do § 1o do art. 25 da Lei
Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996. (Incluído pela Lei no 11.945, de 2009).” (Lei no
10.637/2002)
O artigo 1o, da Lei no 10.833/2003 tem redação idêntica ao transcrito acima.
Vemos que estas contribuições incidem sobre todas as receitas do contribuinte,
havendo uma lista de exceções exaustiva no § 3o, deste mesmo artigo 1o. Sendo assim, como o
caput dos artigos 3o, de ambas as Leis, determina um conceito muito abrangente para a base de
cálculo e, apesar de determinar que esta base é o faturamento, também o define, para fins de
cobrança do PIS/COFINS, como sendo o total das receitas auferidas, enfatizando que este
conceito independe de qualquer denominação ou classificação contábil.
A definição de receita pode ser confirmada em diversas normativas contábeis.
Vamos reproduzir a Deliberação CVM no 597/2009, e que aprova o Pronunciamento Técnico do
Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 30:
“7. Neste Pronunciamento são utilizados os seguintes termos com os significados especificados a
seguir:
Receita é o ingresso bruto de benefícios econômicos durante o período proveniente das
atividades ordinárias da entidade que resultam no aumento do seu patrimônio líquido, exceto as
contribuições dos proprietários.
(...)”
Texto muito semelhante ao conceito de receita exposto no Pronunciamento
Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis no 47, aprovado em 4 de novembro de 2016,
como vemos a seguir:
“Receita – Aumento nos benefícios econômicos durante o período contábil, originado no curso
das atividades usuais da entidade, na forma de fluxos de entrada ou aumentos nos ativos ou
redução nos passivos que resultam em aumento no patrimônio líquido, e que não sejam
provenientes de aportes dos participantes do patrimônio.”
Na definição do CPC 47, acima reproduzido, o que se diz é que os aumentos dos
ativos, ou reduções de passivos, precisam gerar alterações positivas no patrimônio líquido para
serem reconhecidos como receitas.
No entanto, ingressos de recursos financeiros de clientes, decorrentes de vendas à
vista, somente implicam em contribuição positiva para o patrimônio líquido quando realizados a
um valor maior do que os custos das mercadorias vendidas ou dos serviços prestados (lucro
bruto), caso contrário, pelo preço de custo ou abaixo, ou não altera o patrimônio líquido, ou o
reduz. Neste último caso, mesmo com alteração negativa para o patrimônio líquido, aquele
ingresso precisa ser registrado como receita, tanto pela norma contábil, como pela norma
tributável.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

O que acontece nas vendas com prejuízo é que a apuração do resultado do
exercício determinará se houve lucro ou prejuízo para o período considerado pelo conjunto das
atividades mercantis realizadas. Ora, este aspecto sequer se considera na avaliação da base de
cálculo do PIS/COFINS, assim também como não se considera no caso dos demais tributos, na
medida em que o reconhecimento da receita tributável precisa ser realizado, altere ela ou não o
patrimônio líquido positivamente. O que se verifica a posteriore é se, especialmente no caso do
Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas, houve ou não lucro real e se há imposto a pagar.
Assim, aplica-se exatamente o previsto no caput do artigo 3o, das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, quando se determina que independe da denominação ou
classificação contábil.
No caso concreto estamos lidando com o que o Termo de Distrato chama de
compensação pela alteração do escopo original do contrato. A compensação refere-se
necessariamente a perda da expectativa futura de receitas por ter afastado uma determinada
modalidade de vendas do contrato de distribuição.
Assim, deve-se considerar também se a referida compensação possui natureza
indenizatória ou não, e se assim for, se isto influencia no seu reconhecimento como receita
tributável para fins do PIS/COFINS. Vemos no voto da Relatora que cita-se jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, onde se reconhece a natureza indenizatória de valores recebidos a
título de rescisão contratual, conforme previsto na alínea j, do artigo 27, da Lei no 4.886/1965, e
que os mesmos devem ser afastados das receitas tributáveis para fins do Imposto sobre a Renda
das Pessoas Jurídicas (IRPJ).
O artigo 43, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, assim determina o fato
gerador do IRPJ:
“Art. 43. O impôsto, de competência da União, sôbre a renda e proventos de qualquer natureza
tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1o A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
§ 2o Na hipótese de receita ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições
e o momento em que se dará sua disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido
neste artigo. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 44. A base de cálculo do impôsto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos
proventos tributáveis.”
Percebe-se claramente que o CTN possui redação idêntica à definição da
incidência do PIS/COFINS sobre receitas, na medida em que determina que a incidência
independe da denominação da receita ou rendimento, no entanto, há uma grande diferença, pois a
definição do fato gerador do IRPJ abarca renda e proventos, sendo estes últimos vinculados a
existência de acréscimo patrimonial.
Percebe-se claramente que a compensação objeto deste voto somente poderia se
classificar como proventos, segundo o artigo 43, do CTN, não sendo portanto renda, e assim
sendo, exige alteração patrimonial positiva, o que de fato não ocorre nas indenizações que se
devem apenas à recomposição patrimonial por perdas já reconhecidas, cujo resultado tributário
Fl. 928
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

seria necessariamente nulo para a composição da base de cálculo do IRPJ, e neste caso, a decisão
judicial referida seria decorrente de fato diverso do que está sendo tratado neste processo. Ainda
que a considerássemos com efeito erga omnis, em razão da jurisprudência citada não ter sido
julgada pelo regime de repercussão geral e ser aplicável apenas no caso a que se refere.
Estas considerações sobre o caráter indenizatório somente teriam aplicabilidade se
o reconhecimento da perda a ser indenizada tiver ocorrido no mesmo exercício da indenização,
caso ocorram em exercícios diferentes e a perda for utilizada na redução do lucro real, o que não
seria o caso por decorrer de teste de impairment, o qual não é dedutível, a indenização seria sim
receita tributável porque senão, o contribuinte estaria indevidamente reconhecendo uma despesa
dedutível que não ocorreu efetivamente, tendo em vista a mesma ter sido reposta pela
indenização e, num segundo momento, afastando a tributação sobre uma receita tributável,
beneficiando-se duplamente do mesmo fato.
Neste caso, o reconhecimento desta multa por rescisão como receita seria
mandatório, de forma a anular o registro contábil de perda considerado em exercício diverso,
mesmo considerando-se o caráter indenizatório, caso contrário, atribuir-se-ia ao contribuinte
incentivo tributário não previsto em Lei.
Parece-me que a jurisprudência em comento seria melhor aplicável ao Imposto
Sobre a Renda das Pessoas Físicas, onde há hipóteses expressas da exclusão de diversas verbas
de natureza indenizatória, nos termos das diversas alíneas do inciso I, e inciso III, do artigo 34,
do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de 2018 (RIR/2018), por tratar-se exatamente de uma
delimitação de base de cálculo concentrada apenas nos rendimentos e não no lucro, na
modalidade que for.
A base de cálculo do IRPJ depende exclusivamente da apuração do Lucro Líquido
e de seu ajuste, conforme definido na legislação para o Lucro Real, inexistindo a hipótese de
isenção ou de exclusão da base de cálculo para receitas de natureza indenizatória, diferente do
IRPF. Neste caso, o impacto no valor do IRPJ resultaria apenas da resultante do reconhecimento
de uma perda, e do posterior reconhecimento de sua reparação no mesmo valor com efeito total
nulo, mas apenas se houver uma perda dedutível a ser considerada, o que não é o caso para o
ajuste decorrente da reavaliação contratual por diminuição do valor futuro projetado.
Apesar de reconhecer a natureza da compensação como indenizatória, esta não se
refere à recomposição patrimonial por perda de investimentos já realizados para o cumprimento
do contrato, ou qualquer outra perda que implicasse na necessidade de recomposição patrimonial
da Recorrente, mas sim por perdas decorrentes da frustração da expectativa de receitas futuras
que não mais se realizarão.
Então temos que, no caso concreto, haverá necessariamente um aumento do
Patrimônio Líquido da Recorrente, na mesma medida em que este ocorreria, caso se
mantivessem as cláusulas contratuais originais, no futuro pela execução do contrato de
distribuição, no mesmo valor das receitas que seriam tributáveis pela prestação do serviço de
distribuição, podendo inclusive ser superior.
Ainda que considerássemos um teste de impairment, no caso da Recorrente ter
registrado o contrato de distribuição como um ativo pela sua expectativa de rendimentos futuros,
e que, ao se ver parcialmente afastada a possibilidade auferir estas receitas, houvesse registrado
Fl. 929
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3402-011.292 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.744442/2019-75

como perda, o efeito contábil seria o de anulação do ativo e sua substituição por uma receita
efetivamente auferida, tendo se aperfeiçoado os requisitos jurídicos necessários ao seu
reconhecimento pelo Termo de Distrato, o que geraria uma nova e independente alteração
patrimonial.
Independe também do fato de que parte da compensação tenha sido realizada por
redução de passivo da Recorrente, posto esta ser claramente uma das hipóteses de
reconhecimento de receitas. Assim, considero que a indenização ou compensação por alterações
contratuais, discutida neste processo, é receita tributável pelo PIS/COFINS.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 930
DF CARF MF
Original